Tribunal: TJSP
Processo: 1045211-64.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Seguro habitacional – Explosão ocorrida no interior de imóvel – Aplicabilidade do CDC – Apelante que se encontra em posição de manifesta superioridade técnica – Inversão do ônus da prova operada em favor da apelada – Apólice de seguro que apresenta como bem segurado o imóvel sinistrado, sem qualquer ressalva quanto à sua divisão interna – Contrato que deverá

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Seguro habitacional – Explosão ocorrida no interior de imóvel – Aplicabilidade do CDC – Apelante que se encontra em posição de manifesta superioridade técnica – Inversão do ônus da prova operada em favor da apelada – Apólice de seguro que apresenta como bem segurado o imóvel sinistrado, sem qualquer ressalva quanto à sua divisão interna – Contrato que deverá ser interpretado de maneira mais favorável à consumidora apelada – Cobertura securitária que se estende à totalidade do imóvel – Negativa de cobertura ao argumento de que a apelada não ocupava o imóvel atingido pela explosão que se mostra inadmissível – Contrato que tinha por objeto seguro residencial e não seguro de vida ou de acidentes pessoais – Irrelevância da discussão a respeito de quem residia ou ocupava o imóvel no momento do sinistro – Apelante que não estava isenta do ônus de comprovar a ocorrência do sinistro relatado em imóvel diverso do segurado.

Indenização – Redução do valor – Inadmissibilidade – Bem segurado que sofreu relevante abalo estrutural – Explosão que causou parcial desabamento do imóvel, tornando-o inabitável – Apuração de eventuais bens que guarneciam o imóvel que resta descabida – Apelante que optou por não requerer a realização de perícia técnica no imóvel e concordou com o julgamento antecipado da lide – Pagamento da indenização securitária no limite contido na apólice e com o desconto do valor da franquia corretamente determinado pela sentença – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045211-64.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelada MARIA DE FATIMA
DAMASIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045211-64.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 35064
Apelação Cível no 1045211-64.2018.8.26.0114
Comarca: 1a Vara Cível do F. R. de Vila Mimosa da Comarca de Campinas
Apelante/Ré: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Apelada/Autora: MARIA DE FÁTIMA DAMÁSIO
Juiz: Cássio Modenesi Barbosa
Apelação Cível Indenização Seguro habitacional Explosão
ocorrida no interior de imóvel
Aplicabilidade do CDC

Apelante que se encontra em posição de manifesta superioridade
técnica Inversão do ônus da prova operada em favor da apelada
Apólice de seguro que apresenta como bem segurado o imóvel
sinistrado, sem qualquer ressalva quanto à sua divisão interna
Contrato que deverá ser interpretado de maneira mais favorável à
consumidora apelada Cobertura securitária que se estende à
totalidade do imóvel Negativa de cobertura ao argumento de que
a apelada não ocupava o imóvel atingido pela explosão que se
mostra inadmissível
Contrato que tinha por objeto seguro
residencial e não seguro de vida ou de acidentes pessoais
Irrelevância da discussão a respeito de quem residia ou ocupava o
imóvel no momento do sinistro Apelante que não estava isenta
do ônus de comprovar a ocorrência do sinistro relatado em imóvel
diverso do segurado.
Indenização
Redução do valor
Inadmissibilidade
Bem
segurado que sofreu relevante abalo estrutural Explosão que
causou parcial desabamento do imóvel, tornando-o inabitável
Apuração de eventuais bens que guarneciam o imóvel que resta
descabida Apelante que optou por não requerer a realização de
perícia técnica no imóvel e concordou com o julgamento
antecipado da lide Pagamento da indenização securitária no
limite contido na apólice e com o desconto do valor da franquia
corretamente determinado pela sentença Sentença mantida
Recurso improvido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do
percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do
CPC.
Cuida-se de ação de obrigação de dar cumulada com
pedido de indenização ajuizada por Maria de Fátima Damásio em face de Itaú
Seguros de Auto e Residência S.A. julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 149/154, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045211-64.2018.8.26.0114 -Voto no
3
A ré opôs embargos de declaração a fls. 157/160, que
não foram conhecidos pela r. sentença de fls. 170/172.
Inconformada, apela a ré a fls. 177/192. Em síntese,
alega inexistência de cobertura para o sinistro, na medida em que a segurada
não foi vitimada pela explosão e que o terreno em que o imóvel segurado está
inserido é composto por duas residências, sendo certo que a família vitimada
residia na casa da frente e a segurada apelada na casa dos fundos. Aduz que a
apelada não residia no imóvel sinistrado, ocupado por seu filho, neto e nora.
Afirma que é possível identificar a existência de duas residências individualizadas
no mesmo terreno, contendo relógios de energia separados. Alega que deveriam
ter sido contratadas duas apólices específicas para cada imóvel com o fim de
assegura-los. Informa que o contrato de seguro prevê que o segurado deverá
residir no imóvel coberto pela apólice, restando observado o quanto disposto no
artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Entende que inexiste na
espécie cobertura para explosão, se ocorrer em imóvel diverso do utilizado
exclusivamente pelo segurado, mesmo que este coexistir no mesmo terreno.
Sustenta, ainda, que não houve falha na prestação do serviço securitário em vista
da falta de vistoria do imóvel anteriormente à aceitação da proposta de seguro.
Informa que, na modalidade de seguro simplificado, não se realiza inspeção
prévia na coisa, ficando a veracidade das informações a cargo da fidelidade do
segurado. Alega que a segurada deixou de informar corretamente as informações
no momento da contratação do seguro. Alternativamente, pretende a redução do
valor da indenização, entendendo que o pagamento deverá observar o limite
contratado, bem como a apuração dos prejuízos. Afirma que, não tendo a
apelada trazido aos autos prova de que tenha gasto o valor limite da cobertura
contratada ou ao menos apurado tal quantia, descabida a fixação da indenização
no valor máximo da cobertura.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
199/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045211-64.2018.8.26.0114 -Voto no
4
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
1 O recurso não está em vias de ser provido quanto
à pretensão de afastamento da cobertura securitária.
Respeitada a irresignação da apelante, injusta se
mostra a recusa desta em reconhecer a cobertura securitária pretendida, sob
alegação de que inexistente a cobertura para o sinistro relatado, qual seja a
explosão ocorrida no interior da residência da apelada.
Não se pode olvidar que a apelada figura como
consumidora na relação mantida com a apelante, nos termos do artigo 2o da Lei
no. 8.078/90, de modo que aplicáveis suas normas protetivas, em especial a
inversão do ônus da prova em favor daquela, diante de suas evidentes
dificuldades em comprovar suas alegações frente à apelante, que se encontra em
posição de manifesta superioridade técnica na relação jurídica.
Isto considerado, irrelevante que o imóvel segurado
seja constituído por duas unidades residenciais. Analisando-se a apólice de
seguro contratada pela apelada, verifica-se que esta apresenta como bem
segurado o imóvel situado à Rua Primo Fradim, no 479, Jd. Santa Lúcia, no
município de Campinas, não fazendo qualquer ressalva quanto a sua divisão
interna (fl. 19).
Logo, em vista da aplicabilidade das disposições
protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o contrato deverá ser
interpretado de maneira mais favorável à consumidora apelada, de modo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045211-64.2018.8.26.0114 -Voto no
5
cobertura securitária deverá se estender à totalidade do imóvel.
Pelo mesmo motivo, inadmissível a negativa de
cobertura ao argumento de que a apelada segurada não ocupava o imóvel
atingido pela explosão.
De fato, tratando-se de seguro residencial e não de
seguro de vida ou de acidentes pessoais, irrelevante a discussão a respeito de
quem residia ou ocupava o imóvel no momento da ocorrência do sinistro.
Assiste razão, pois, à apelada quando alega, em sede
de contrarrazões, que “Por certo que o imóvel era o segurado, e a alegação da
apelante, nos leva a concluir que para que a apelada tivesse direito ao
ressarcimento, precisaria estar dentro dele, ser vítima, o que de maneira alguma
se pode aceitar. Fato incontroverso é que o imóvel sinistrado é exatamente o
imóvel segurado, não importando se a apelada estava no local no dia dos fatos
ou não. Mesmo que a alegação da apelante de que o imóvel não era utilizado
pela apelada como residência fosse verídica, o que se utiliza apenas a titulo de
argumentação, conforme amplamente rebatido o seguro contratado é
RESIDENCIAL e não pessoal” (fl. 201).
Irretocável, neste aspecto, a r. sentença da lavra do
digno magistrado “a quo” ao afirmar que “(...) uma das pessoas envolvidas no
sinistro seria o filho da autora, tendo esta inclusive ventilado que também o neto e
a nora foram vitimados. O boletim de ocorrência faz menção do vínculo de
parentesco entre “Alex Sander de Oliveira Souza” e a autora (p.129). Desse
modo, sem outras provas em sentido contrário, é possível acolher a tese da
autora de que o imóvel era utilizado pela família na qual autora estaria incluída”
(fl. 151).
Vale dizer, conquanto alegue a apelante que, na
modalidade de seguro simplificado, não é realizada inspeção prévia no bem imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045211-64.2018.8.26.0114 -Voto no
6
ficando a veracidade das informações a cargo da fidelidade do segurado, importa
salientar que tal circunstância não se presta a isentá-la do ônus de comprovar a
ocorrência do sinistro relatado em imóvel diverso do segurado. Outrossim, também não
restou demonstrada a alegada má-fé da segurada em ocultar informações no
preenchimento de formulário à época da contratação.
Isto considerado, era mesmo de rigor a condenação
da apelante ao pagamento da indenização securitária pleiteada.
2
Melhor sorte não assiste ao recurso quanto à
pretensão de redução do valor da indenização.
De fato, do que se extrai das fotografias de fls. 76/82
acostadas à inicial, o bem segurado sofreu relevante abalo estrutural, de modo
que é possível verificar a queda de pelo menos uma de suas paredes e de parte
do telhado, que cedeu sobre o teto da casa, bem como de fissura horizontal que
se estende por toda a extensão do imóvel.
Em vista da comprovação documental de que a
explosão ocorrida no interior do imóvel causou seu parcial desabamento,
tornando-o inabitável, resta mesmo descabida a pretensão de apuração de
eventuais bens que guarneciam o imóvel no momento do sinistro com vistas a se
averiguar sua depreciação.
Ademais, verifica-se que a apelante optou por não
requerer a realização de perícia técnica no imóvel e concordou com o julgamento
antecipado da lide:
“(...) tendo-se em vista que
o ponto controvertido nos autos é meramente de
direito, e pela prova documental produzida nos autos
pela ré, para requerer o julgamento antecipado da lide”
(fl. 147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045211-64.2018.8.26.0114 -Voto no
7
Logo, a condenação da apelante ao pagamento da
indenização securitária, no limite contido da apólice, com o desconto do valor da
franquia, era mesmo medida que se impunha.
3 Em vista do exposto, majora-se a verba honorária
arbitrada em desfavor da apelante de 5% para 8% sobre o valor da condenação,
de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Ritos.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.
4 Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator